Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-35.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803805-35.2024.8.14.0061

APELANTE: FRANCIELEM COSTA DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em demanda na qual a autora, portadora de doença renal crônica, pleiteou transferência hospitalar para realização de procedimento investigativo e terapêutico em diálise peritoneal, em caráter de urgência.

2.

Atendimento especializado disponibilizado após o ajuizamento da ação e deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da liminar e a posterior disponibilização do tratamento configuram perda superveniente do objeto; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora no atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento da tutela de urgência após o ajuizamento da ação não implica perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual na confirmação definitiva da medida.
5. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da plena instrução do feito.
6. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados.
7. A determinação judicial para fornecimento de tratamento médico não viola os princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, quando demonstrada a necessidade e urgência do atendimento.
8. Ausência de comprovação de agravamento do estado de saúde ou de dano concreto decorrente da demora no atendimento, inviabilizando a condenação por danos morais, à luz do art. 37, § 6º, da CF, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença no ponto em que reconheceu a perda do objeto, julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, com confirmação da tutela de urgência, e manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento de tutela de urgência pelo ente público, após o ajuizamento da ação, não configura perda superveniente do objeto, impondo-se o julgamento de mérito com confirmação da medida. 2. A responsabilidade civil do Estado por demora na prestação de serviço de saúde exige comprovação de dano efetivo e nexo causal, não sendo presumido o dano moral.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em face da
sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Tucuruí, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Francielem Costa de Melo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, declarando a perda do objeto da demanda, visto que a autora já foi devidamente transferida e está recebendo o tratamento médico requerido.

JULGO igualmente improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova quanto à ocorrência de danos passíveis de reparação. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança, tendo em vista a gratuidade processual deferida (art. 98, § 3 do CPC).”

A Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que o pedido inicial não se limitava à mera transferência hospitalar, abrangendo também a realização do procedimento investigativo e terapêutico em diálise peritoneal (DP) e demais procedimentos médicos necessários ao restabelecimento integral da sua saúde. Nesse sentido, afirma que inexiste comprovação de que o tratamento tenha sido efetivamente iniciado após a transferência.

Afirma que a tutela antecipada concedida, por possuir natureza precária, deveria ter sido confirmada na sentença, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional do direito à saúde.

Diz, ainda, que resta configurada a ocorrência de dano moral, diante da alegada demora injustificada na transferência e no início do tratamento adequado, circunstância que teria causado à autora sofrimento, angústia e agravamento de seu quadro clínico, razão pela qual requer a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização.

Desse modo, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a declaração de perda do objeto, determinando-se o prosseguimento do feito com análise do mérito quanto ao fornecimento integral do tratamento de diálise peritoneal e demais procedimentos necessários, bem como para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 23794299).

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 26516435).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, em que a Autora relatou que é portadora de doença renal crônica, necessitando de tratamento específico de clínica médica em diálise peritonial.

Afirmou, ainda, que existiram tentativas de transferências para hospitais com o suporte necessário, mas não se obteve êxito.

Sendo assim, requereu a concessão de liminar, que fora deferida (Id. 23794272), e ao final “condenar o para determinar ao ESTADO DO PARÁ, que no prazo de 72 horas, promova todos os meios necessários para realizar a transferência da paciente FRANCIELEM COSTA DE MELO, para hospital, preferencialmente para o HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS, para a realização de PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E TERAPÊUTICO EM DIÁLISE PERITONEAL (DP), em caráter de internação urgência e classificação de risco emergência, e demais procedimentos médicos necessários ao reestabelecimento integral da saúde da paciente, conforme indicação médica, em Hospital que disponha da especialidade e que seja adequado para tanto, e realize o procedimento, inclusive na rede particular, na localidade, ou fora dela, adotando medidas administrativas necessárias à obtenção do TFD, junto ao Município de Tucuruí-PA, se for o caso, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Ademais, requereu o pagamento de indenização por danos morais.

Preliminarmente, observo que a ação fora julgada improcedente, como se a Autora não tivesse razão no pleito realizado, apesar da fundamentação da sentença apontar a perda do objeto, pois houve o atendimento hospitalar disponibilizado à Autora da Ação.

Sobre a temática, tenho a ponderar que a disponibilização de atendimento especializado somente ocorreu após o ajuizamento da demanda.
Desta feita, é imprescindível, para a efetivação do direito, que o juízo
a quo
profira sentença julgando a procedência do pedido, com a respectiva confirmação da tutela concedida.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . REJEITADA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DO JUDICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR RECONHECIDO . PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO . DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 . Não há se falar em perda superveniente do objeto diante do mero cumprimento da liminar, ainda que satisfativa; sobretudo diante da persistência da pretensão resistida, consubstanciada no interesse recursal da apelante. Preliminar rejeitada; 2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem de apreciação definitiva do pedido administrativo de pensão por morte formulado pelo impetrante, determinando o efetivo cumprimento da liminar e majorando as astreintes originalmente arbitradas; 3. No mandado de segurança que impugna a omissão administrativa no julgamento de pedido formulado, uma vez apurado que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento ao quanto determinado na medida liminar, não compete ao Judiciário reapreciar o mérito do juízo administrativo; 4 . A omissão no exame de pedido administrativo formulado em 21/05/2018, sem resposta até 12/7/2021, reflete ostensiva violação ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a favor do impetrante, devendo a sentença ser mantida neste particular. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para reformar em parte a sentença, da qual se extraio a ordem de julgamento definitivo do recurso administrativo e as astreintes em tal razão fixadas. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0839662-09.2021 .8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ABERTO . DEFERIMENTO DA LIMINAR. PAGAMENTO DAS FATURAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO . FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO EXAURE O MÉRITO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação. II- O Município Apelante alega que o cumprimento da liminar não esgota a prestação jurisdicional, dada a natureza provisória das medidas antecipatórias, impondo-se a prolação de sentença de mérito . III- Todavia, em contestação, a empresa requerida aduziu que a fatura questionada foi devidamente quitada pelo Município, inexistindo motivos, portanto, para o prosseguimento do feito, ante a perda superveniente do objeto da ação. IV- No presente caso, não houve a perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar pelo réu, mas sim em razão do pagamento das faturas em aberto, independentemente da liminar anteriormente deferida. V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . Decisão unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802123-64.2021.8.14 .0024, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Destarte, merece reforma a sentença, para que seja anulada no ponto que julgou improcedente a demanda pela perda do objeto da obrigação de fazer.

Todavia, considerando que a matéria em questão se encontra em plena condição de julgamento, passo a apreciá-la, conforme disciplina art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada em face de ente municipal. A pretensão originária busca o pagamento por equipamentos médicos fornecidos, com a alegação de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do juízo de origem em analisar provas essenciais, como notas de empenho e termo de reconhecimento de dívida, configura erro de procedimento apto a anular a sentença; e (ii) se, uma vez anulada, a existência de prova da efetiva prestação do serviço obriga a Fazenda Pública ao pagamento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, mesmo diante da ausência de contrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença é nula por erro de procedimento, pois deixou de analisar documentos essenciais ao deslinde da causa, como o termo de reconhecimento de dívida e as notas de empenho, violando o dever de fundamentação previsto no art.
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC
.

5. Aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do art.
1.013
,
§ 3º
,
I
, do
CPC
, para julgar o mérito da demanda, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento.

6. A ausência de contrato administrativo formal ou de prévio procedimento licitatório não exime a Administração Pública do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e de configuração de enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A existência do crédito e da relação jurídica foi suficientemente comprovada por meio de notas fiscais, notas de empenho e termo de reconhecimento de dívida assinado por autoridade competente, documentos que não foram especificamente impugnados pelo ente municipal, o qual não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art.
373
,
II
, do
CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial, com a devida fixação dos consectários legais e a inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:
'1. A ausência de contrato administrativo formal não exime a Administração Pública da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, quando a relação jurídica e o adimplemento da obrigação pelo particular são comprovados por meio de prova idônea, como notas fiscais, empenhos e termo de reconhecimento de dívida.' '2. Configura erro de procedimento (
error in procedendo
), por violação ao dever de fundamentação, a sentença que deixa de analisar documentos essenciais ao deslinde da causa, autorizando o julgamento do mérito pelo tribunal se aplicável a Teoria da Causa Madura (art.
1.013
,
§ 3º
,
I
, do
CPC
).'

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08801495520208140301 28235344, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de fornecimento de medicamento essencial à gestação de risco da autora, deferido parcialmente em sede de tutela de urgência. Fornecimento interrompido após trinta dias, tendo a autora arcado com os custos remanescentes. Sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito por alegada perda de objeto e indeferiu execução de multa e pedido de conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido expresso de conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária (julgamento citra petita); (ii) saber se é possível o julgamento imediato da causa com o reconhecimento do direito ao ressarcimento e à execução da multa cominatória por descumprimento parcial da decisão liminar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a nulidade da sentença por omissão quanto a pedido subsidiário relevante, configurando julgamento citra petita.

4. Constatação de que o fornecimento do medicamento foi apenas parcial, revelando inadimplemento do ente público.

5. Reconhecimento de que a causa se encontra madura para julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

6. Devido o ressarcimento pelos custos suportados pela autora com a aquisição do medicamento, bem como a execução da multa cominatória fixada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada por julgamento citra petita. Julgado procedente o pedido para reconhecer o direito da autora ao ressarcimento dos valores despendidos com a compra da medicação e à execução da multa por descumprimento parcial da liminar.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01038591620158140301 27507636, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Pois bem.
Diante dos fatos extraídos aos autos, averiguo a gravidade do quadro de saúde da Apelante e a urgência no atendimento de suas necessidades, e que a decisão tinha por objetivo salvaguardar direito constitucional, previsto no art. 6º, da CF/88.

Por oportuno, cumpre registrar que
cabe ao Poder Público tornar efetivas as prestações de saúde, devendo promover em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

A condenação imposta no caso em tela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Assim, resta justificada a intervenção do Poder Judiciário, para garantir aos recorridos o adequado tratamento médico, objetivando o pronto restabelecimento de saúde.

Veja-se:

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II- Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV- A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI-
Sentença mantida em reexame necessário.

(TJE-
PA, processo nº
0016776-68.2016.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 04/04/2022, publicado: 20/04/2022)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e ...Ver ementa completarecuperação. 2-Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3-A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4-Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM o (TJ-PA - APL: 08552026820198140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“Processo nº. 0004729-27.2016.8.14.0072. Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Recurso: APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. APELANTE: ESTADO DO PARÁ. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA E ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. A INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ...Ver ementa completaTUTELADO DE IMEDIATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, ANTE A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTIT (TJ-PA 00047292720168140072, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)”

Portanto, julgo procedente a ação quanto ao pedido de obrigação de fazer, confirmando a limin
a
r, para que o Estado do Pará
promova todos os meios necessários para realizar a transferência da paciente FRANCIELEM COSTA DE MELO, preferencialmente para o HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS, para a realização de PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E TERAPÊUTICO EM DIÁLISE PERITONEAL (DP), em caráter de internação urgência e classificação de risco emergência, e demais procedimentos médicos necessários ao reestabelecimento integral da saúde da paciente, conforme indicação médica, em Hospital que disponha da especialidade e que seja adequado para tanto, e realize o procedimento, inclusive na rede particular, na localidade, ou fora dela, adotando medidas administrativas necessárias à obtenção do TFD, junto ao Município de Tucuruí-PA, se for o caso.

No que tange à reforma do dano moral, entendo que, nos moldes do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Contudo,
para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação pelo Autor da Ação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, o que não se avalia no presente caso, pois a demora no atendimento do paciente, no presente caso, não revela a ocorrência de dano capaz de ensejar a reparação.

Veja-se a jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO . AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A DEMORA NA INTERNAÇÃO DO APELANTE TENHA PROVOCADO O AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO . I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos, representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana, julgou parcialmente procedente a referida ação, com a determinação que os requeridos procedessem a transferência do autor da ação, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; II – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente; III – A documentação constante nos autos não demonstra que a demora na transferência do autor da ação para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do seu estado de saúde, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora . Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08448083120218140301 20457485, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO . AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A DEMORA NA INTERNAÇÃO DO APELANTE TENHA PROVOCADO O AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO . I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos, representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana, julgou parcialmente procedente a referida ação, com a determinação que os requeridos procedessem a transferência do autor da ação, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; II – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente; III – A documentação constante nos autos não demonstra que a demora na transferência do autor da ação para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do seu estado de saúde, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08448083120218140301 20457485, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença no ponto de julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, passando ao imediato julgamento da lide e, confirmando a liminar, julgar parcialmente procedente a ação, determinando que o Estado do Pará, no
prazo de 72 horas
, promova todos os meios necessários para realizar a transferência da paciente
FRANCIELEM COSTA DE MELO
, preferencialmente para o HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS, para a realização de PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E TERAPÊUTICO EM DIÁLISE PERITONEAL (DP), em caráter de internação urgência e classificação de risco emergência, e demais procedimentos médicos necessários ao reestabelecimento integral da saúde da paciente, em hospital que disponha da especialidade e que seja adequado para tanto, e realize o procedimento, inclusive na rede particular, na localidade, ou fora dela, adotando medidas administrativas necessárias à obtenção do tratamento fora de domicílio (TFD) junto ao Município de Tucuruí-PA, se for o caso, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantenho a improcedência do pedido de danos morais.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026